Tribunal: STF
Processo: HC 250376
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luciano Pereira dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. PROVA LÍCITA. FUNDADA SUSPEITA. FUGA EM VEÍCULO SEGUIDA DE PERSEGUIÇÃO. ARMA DE FOGO VISÍVEL ANTES DA ABORDAGEM. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ DECIDIDOS NO HC 697.776/SP. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do agravante, que pretendia o reconhecimento da nulidade da busca veicular e a redução da pena imposta ao mínimo legal. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular realizada sem mandado judicial, mas com base em fundada suspeita, é válida e se há ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao agravante. III. Razões de decidir 



    3. O pedido de redução da pena imposta constitui mera reiteração daquele já decidido no HC 697.776/SP, não tendo o agravante acrescentado nenhum fato novo que determine ou autorize a alteração da pena, bem como não apontado ilegalidade alguma diversa das que já foram analisadas, o que constitui óbice ao seu conhecimento. 



    4. A abordagem veicular foi efetivada pelos policiais militares com base em fundadas suspeitas da prática delitiva, uma vez que o impetrante, ao notar a aproximação policial, empreendeu fuga, vindo a ser perseguido pelos agentes, e ostentava arma de fogo no banco de passageiro, visível antes de realizada a busca. 



    IV. DISPOSTIVO E TESE 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 942.429 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Sustenta, em síntese, a ilegalidade da busca veicular realizada. Requer a absolvição do ora paciente ou, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Conforme exposto pelo próprio impetrante, a sentença condenatória imposta ao paciente transitou em julgado em 06 de abril de 2022.



    O Supremo já decidiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes.



    Não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente